Tribunal: TJSP
Processo: 2219959-36.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Correção de erro material do acórdão de f. 108/112 para que as partes sejam consideradas como autores e réus e, não, exequentes e executados. Ausência, porém, de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.